Tribunal: TJSP
Processo: 2285571-57.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2285571-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é paciente
ERITON RODRIGUES DA SILVA, Impetrantes DANIEL LEON BIALSKI, JULIANA
PINHEIRO BIGNARDI e GUSTAVO ALVARES CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285571-57.2019.8.26.0000 -Voto no 31600
2
Voto:
31600
Habeas Corpus:
2285571-57.2019.8.26.0000
Comarca:
Ferraz de Vasconcelos
Vara:
1a Vara
Autos:
1001213-72.2019.8.26.0191
Paciente:
Eriton Rodrigues da Silva
Impetrantes:
Daniel Leon Bialski e outros
Vistos.
Os advogados Daniel Leon Bialski,
Juliana Pinheiro Bignardi e Gustavo Alvares Cruz impetram ordem de
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Eriton Rodrigues da
Silva, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo paciente no processo
no 1001213-72.2019.8.26.0191, ao qual responde como incurso no
artigo 288 do Código Penal; no artigo 96, incisos I e V, da Lei
no 8.666/93, em concurso material com o crime anterior; no artigo 327,
§ 2o, ambos do Código Penal, por oito vezes, em concurso material entre
si e com os crimes anteriores; no artigo 1o, inciso V, do Decreto-lei no
201/67, c.c. o artigo 62, inciso I, do Código Penal, por oito vezes, na
forma do artigo 71 do Código Penal, em concurso material com os crimes
anteriores; no artigo 1o da Lei no 9.613/1998, c.c. o artigo 29, caput, do
Código Penal, por oito vezes, em concurso material entre si e com os
crimes anteriores; no artigo 96, incisos I e V, da Lei no 8.666/93, em
concurso material com os crimes anteriores; no artigo 1o, inciso I, do
Decreto-lei no 201/67, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, em
concurso material com os crimes anteriores; no artigo 1o, inciso V, do
Decreto-lei no 201/67, c.c. o artigo 29 do Código Penal, por cinco (5)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285571-57.2019.8.26.0000 -Voto no 31600
3
vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, em concurso material com
os crimes anteriores; no artigo 96, incisos I e V, da Lei 8.666/93, em
concurso material com os crimes anteriores; no artigo 1o, inciso I, do
Decreto-lei no 201/67, c.c. o artigo 29 do Código Penal, em concurso
material com os crimes anteriores; no artigo 1o, inciso V, do Decreto-lei
no 201/67, c.c. o artigo 29 do Código Penal, por vinte e três (23) vezes, na
forma do artigo 71 do Código Penal; em concurso material com os crimes
anteriores; com trâmite perante o r. Juízo de Direito da 1a Vara da
Comarca de Feraz de Vasconcelos.
Pleiteando a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente, com a expedição de
contramandado de prisão, alegando não se tratar de reiteração de pedido
anterior, mas da aplicação do artigo 316 do Código de Processo Penal,
revendo-se a necessidade da mantença da custódia diante de fatos novos
apresentados. Alegam que não persistem os motivos que ensejaram a
prisão preventiva, a qual seria extemporânea, uma vez que os fatos já
ocorreram há muito tempo. Aduzem, ainda, que o paciente se afastou das
atividades públicas em 2015, não podendo mais, portanto, exercer
qualquer influência sobre os funcionários municipais ou testemunhas.
No mais, alegam que a instrução processual já está em fase avançada, o
que também torna desnecessária a custódia, que, revogada, permitirá ao
paciente o comparecimento em seu interrogatório para exercer sua
autodefesa. Acenam, também, com a desproporcionalidade da medida
extrema, considerando-se que outros réus foram beneficiados com a
aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere. Aduzem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285571-57.2019.8.26.0000 -Voto no 31600
4
insuficiência de fundamentação da decisão que decretou a prisão,
baseada na gravidade abstrata do delito, requerendo a aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Liminarmente,
pugnam
possa
o
paciente aguardar em liberdade o julgamento deste writ, mesmo com a
aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
268/271).
A digna autoridade apontada como
coatora prestou informações, complementadas com cópias de peças
processuais (fls. 274/292).
O parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 297/302).
É o relatório.
De acordo com os autos o paciente está
sendo processado como incurso no artigo 288 do Código Penal; no artigo
96, incisos I e V, da Lei no 8.666/93, em concurso material com o crime
anterior; no artigo 327, § 2o, ambos do Código Penal, por oito vezes, em
concurso material entre si e com os crimes anteriores; no artigo 1o,
inciso V, do Decreto-lei no 201/67, c.c. o artigo 62, inciso I, do Código
Penal, por oito vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, em
concurso material com os crimes anteriores; no artigo 1o da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285571-57.2019.8.26.0000 -Voto no 31600
5
9.613/1998, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, por oito vezes, em
concurso material entre si e com os crimes anteriores; no artigo 96,
incisos I e V, da Lei no 8.666/93, em concurso material com os crimes
anteriores; no artigo 1o, inciso I, do Decreto-lei no 201/67, c.c. o artigo
29, caput, do Código Penal, em concurso material com os crimes
anteriores; no artigo 1o, inciso V, do Decreto-lei no 201/67, c.c. o artigo
29 do Código Penal, por cinco (5) vezes, na forma do artigo 71 do Código
Penal, em concurso material com os crimes anteriores; no artigo 96,
incisos I e V, da Lei 8.666/93, em concurso material com os crimes
anteriores; no artigo 1o, inciso I, do Decreto-lei no 201/67, c.c. o artigo 29
do Código Penal, em concurso material com os crimes anteriores; no
artigo 1o, inciso V, do Decreto-lei no 201/67, c.c. o artigo 29 do Código
Penal, por vinte e três (23) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal;
em concurso material com os crimes anteriores; porque, associado em
quadrilha aos demais denunciados, entre dezembro de 2012 e 08 de março
de 2013, na Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, agindo em
concurso com Acir Filló dos Santos e Ronaldo Julio de Oliveira, teria
fraudado o procedimento licitatório no 1.968/13 Pregão Presencial no
4/13, instaurado pela Prefeitura para aquisição de pães, mediante a
elevação arbitrária dos preços, tornando, injustamente, mais onerosa a
proposta e a execução do contrato, em prejuízo da Fazenda Pública
Municipal de Ferraz de Vasconcelos de R$ 769.894,50 (fls. 01/101 dos
autos digitais originários).
Consta, ainda, que, entre os dias 06 de
abril de 2013 e 06 de agosto de 2013, na sede da empresa “Santa Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285571-57.2019.8.26.0000 -Voto no 31600
6
MJ Panificação Ltda. EPP”, Ronaldo Julio de Oliveira, em concurso com
Acir Filló dos Santos e com o paciente Eriton Rodrigues da Silva, teria
exigido, por oito vezes, para todos, diretamente, em razão de suas
funções, vantagem indevida.
Consta, ainda, que, entre abril de 2013 e
agosto de 2013, na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, Acir FIlló dos
Santos, agindo em concurso com Ronaldo Julio de Oliveira e o paciente
Eriton Rodrigues da Silva, teria ordenado, por oito vezes, o pagamento
de despesas em desacordo com as normas financeiras pertinentes, no
valor total de R$ 1.142.367,00 em favor da empresa “Santa Maria MJ
Panificação LTDA EPP”.
Consta,
também,
que,
nos
dias
26/04/13, 29/04/13, 07/05/13, 23/05/13, 06/06/13, 27/06/13,
10/07/13 e 06/08/13, na agência do Banco Itaú, o paciente Eriton,
agindo em concurso com os corréus Ronaldo Julio de Oliveira,
Washington Luiz Soares, Wilson Soares, Maria de Fátima Soares,
Edimilson Loureiro da Silva, Ana Maria Santos Oliveira e Acir Filló dos
Santos, teria ocultado e dissimulado, por oito vezes, a origem e a
propriedade de valores provenientes dos crimes contra a Administração
Pública, de fraude em licitação, de desvio de dinheiro público e da
concussão.
Ademais, entre 26 de agosto de 2013 e
09 de setembro de 2013, na Prefeitura Municipal de Ferraz de
Vasconcelos, o paciente Eriton, agindo em concurso com Acir Filló dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285571-57.2019.8.26.0000 -Voto no 31600
7
Santos, Ronaldo Julio de Oliveira, Flávio Milino Farias e Antonio Carlos
Farias, teria fraudado o procedimento licitatório no 16.879/2013
(Pregão Eletrônico 71/2013), instaurado pela Prefeitura para a aquisição
de pães, elevando arbitrariamente o preço e tornando mais onerosa a
proposta e a execução do contrato, em prejuízo de R$ 278.059,75 para a
Fazenda Pública de Ferraz de Vasconcelos.
Consta, ainda, que, entre 9 de setembro
de 2013 e 17 de dezembro de 2013, na Prefeitura de Ferraz de
Vasconcelos, o paciente Eriton, agindo em concurso com Acir Filló dos
Santos, Ronaldo Julio de Oliveira, Flávio Milino Farias e Antonio Carlos
Farias, teria desviado e se apropriado, em proveito de todos, de R$
580.436,00, pertencentes à Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.
Consta, também que, entre os dias 20
de setembro de 2013 e 17 de dezembro de 2013, na Prefeitura de Ferraz
de Vasconcelos, Acir Filló dos Santos, agindo em concurso com Ronaldo
Julio de Oliveira, Flávio Milino Farias, Antonio Carlos Farias e com o
paciente Eriton Rodrigues Farias, teria ordenado, por cinco vezes, o
pagamento de despesas em desacordo com as normas financeiras
pertinentes, no valor de R$ 710.436,00 em favor da empresa “e”.
Consta, ainda, que, entre 15 de janeiro
de 2014 e 14 de março de 2014, o paciente Eriton, agindo em concurso
com Acir Filló dos Santos, Ronaldo Julio de Oliveira, Flávio Milino Farias
e Antonio Carlos Farias, teria fraudado o procedimento licitatório no
461/2014 Pregões Eletrônicos 01/2014 e 04/2014, instaurado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285571-57.2019.8.26.0000 -Voto no 31600
8
Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos para a aquisição de pães, mediante a
elevação arbitrária dos preços, tornando, injustamente, mais onerosa a
proposta e a execução do contrato, em prejuízo da Fazenda Municipal no
valor de R$ 1.404.460,82.
Ademais, entre 17 de março de 2014 e
18 de dezembro de 2015, na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, o
paciente Eriton, agindo em concurso com Acir Filló dos Santos, Ronaldo
Julio de Oliveira, Flávio Milino Farias e Antonio Carlos Farias, teria
desviado e se apropriado, em proveito de todos, do valor de R$
2.896,083,62, pertencente à Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.
Finalmente, entre os dias 02 de junho
de 2014 e 18 de dezembro de 2015, na Prefeitura Municipal de Ferraz de
Vasconcelos, Acir Filló dos Santos, agindo em concurso com o paciente
Eriton, com Ronaldo Julio de Oliveira, Flávio Milino Farias e Antonio
Carlos Farias, em vinte e três oportunidades, teria ordenado o
pagamento de despesas em desacordo com as normas financeiras
pertinentes, efetuando pagamentos no valor total de R$ 3.181.564,75 em
favor da empresa “Mixer Magazine e Utilidades Ltda EPP”.
A prisão preventiva do paciente foi
decretada em 17 de maio de 2019, após revogação de decisão anterior,
em que havia omissões e erros materiais, e também pela apresentação de
novos elementos (fls. 3105/3137 dos autos digitais originários). Não há
notícias acerca do cumprimento do mandado de prisão.
O paciente foi citado por meio de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285571-57.2019.8.26.0000 -Voto no 31600
9
advogado (fls. 3078/3079 dos autos digitais originários), tendo
apresentado defesa prévia às fls. 3613/3625 dos autos digitais
originários.
Pois bem.
A prisão preventiva do paciente foi
decretada sob os concretos fundamentos: “Segundo o Ministério Público,
o grupo criminoso do qual os réus fariam parte segue em plena atividade,
possuindo capacidade técnica e poder financeiro suficientes para
operacionalizar, mesmo após alguns dos agentes públicos terem deixado
seus cargos, a lavagem de capitais e outros crimes, como falsidade
ideológica, visando à ocultação do produto do crime e ao embaraço das
investigações. Ainda que os fatos narrados na denúncia não sejam atuais, os
acusados continuariam a praticar crimes. Inclusive, conforme aponta o
Ministério Público, durante o cumprimento do mandado de busca e
apreensão, foram apreendidos diversos documentos que indicam fraudes em
procedimentos licitatórios praticados atualmente pelos representantes das
empresas Mixer Magazine. Mesmo com o afastamento de algumas pessoas
dos cargos políticos ocupados, os réus continuariam a exercer influência
sobre as prefeituras de Ferraz de Vasconcelos e de Biritiba-Mirim,
especialmente nas áreas de licitação. O atual Vice-Prefeito de Ferraz de
Vasconcelos é, inclusive, aliado político do réu Acir Filló, respondendo ambos
em conjunto em diferentes ações penais de improbidade. Existe também um
elemento que indica forte influência dos seguintes réus: ACIR FILLÓ DOS
SANTOS, ERITON RODRIGUES DA SILVA, RONALDO JÚLIO DE OLIVEIRA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285571-57.2019.8.26.0000 -Voto no 31600
10
ANTÔNIO CARLOS DE FARIAS, EDIMILSON LOUREIRO DA SILVA e ANA MAIRA
SANTOS OLIVEIRA. Trata-se do vazamento da operação que veio a ser
realizada pelo GAECO. Observa-se aí uma tentativa de burlar o cumprimento
de decisões judiciais, por meio da obtenção de informações sigilosas. Mesmo
cuidando-se de operação realizada pelo próprio Ministério Público, os réus
conseguiram, ao que parece, descobrir antecipadamente que e quando as
diligências seriam cumpridas. E, em seguida, ao que os elementos dos
autos evidenciam, decidiram empreender fuga. Esta provável fuga não
pode ser atribuída a uma mera coincidência, uma vez que alguns dos réus
já estavam a mudar de endereço com frequência e que, pouco antes da
operação, simplesmente desapareceram. Também é de ressaltar-se que,
antes mesmo do cumprimento das diligências e dos mandados de prisão, já
havia petições nos autos de advogados constituídos pelos réus requerendo
vista. Ou seja: os réus, valendo-se de sua imensa influência sobre toda a
região do Alto Tietê, obtiveram informação privilegiada e sigilosa e, com
base nesse vazamento, optaram por empreender fuga imediatamente.
Também fica demonstrado o constante contato entre os réus, que parecem
ter partilhado as informações de vazamento entre si. Conforme se observa
das diligências realizadas pelo Ministério Público (fls. 2741/2758), o réu
RONALDO JÚLIO DE OLIVEIRA e sua esposa, também ré nestes autos, ANA
MARIA SANTOS OLIVEIRA evadiram-se de suas residências tomando rumo
ignorado e, ao que parece, levando consigo pertences que auxiliariam na
elucidação do presente caso. Não foi outro o deslinde em relação aos
acusados ERITON RODRIGUES DA SILVA, ANTÔNIO CARLOS FARIAS e
EDIMILSON LOUREIRO DA SILVA, que, misteriosamente e de inopino,
deixaram suas residências, antecipando-se à medida judicial imposta. Nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285571-57.2019.8.26.0000 -Voto no 31600
11
diligências realizadas, foi possível tão somente a prisão do acusado FLÁVIO
MINILO FARIAS, cujo mandado de prisão foi expedido às fls. 2638/2640.
Praticamente nenhum valor foi encontrado nas contas bancárias dos
acusados, que, tendo sabido com antecedência da operação,
aparentemente esvaziaram todas as suas contas bancárias. Conforme se
concluirá abaixo, há fumus comissi delicti e periculum libertatis suficientes
para, em juízo de probabilidade, decretar a prisão preventiva dos réus ACIR
FILLÓ DOS SANTOS, RONALDO JÚLIO DE OLIVEIRA, FLÁVIO MINILO FARIAS,
ANTÔNIO CARLOS DE FARIAS, ERITON RODRIGUES DA SILVA, EDIMILSON
LOUREIRO DA SILVA e ANA MARIA SANTOS OLIVEIRA. Em suma, o Ministério
Público apresentou elementos que permitem inferir que o PCC, por meio de
seu agente Ronaldo Porco réu neste processo que já foi condenado e cumpriu
pena por lavar dinheiro de líder do PCC , teria financiado as campanhas dos
prefeitos de Ferraz de Vasconcelos e de Biritiba Mirim. É o que se extrai do
relatório final da Comissão Especial de Investigação da Câmara de
Vereadores de Biritiba Mirim e dos autos de n. 1003557-94.2017.8.26.0191
(que tramita nesta 1o Vara), 1000252-68.2018.8.26.0191 (que tramita na 2a
Vara de Ferraz de Vasconcelos e envolve fraude a processo licitatório para
serviços de telemarketing), 0002702-17.2018.8.26.0606 (que tramita na 2a
Vara Criminal de Suzano e envolve fraude com contrato de permissionários
de vans, tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo) e
1004217-88.2017.8.26.0191 (que tramita na 3a Vara de Ferraz de
Vasconcelos e que envolve fraude em procedimentos licitatórios na aquisição
de extintores e na contratação de empresa de combate a incêndios)” (fls.
3105/3137 dos autos digitais originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285571-57.2019.8.26.0000 -Voto no 31600
12
Portanto, a r. decisão que decretou a
prisão está devida e pormenorizadamente fundamentada nos termos
do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, não havendo falar em
contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, e o artigo 315 do Código de Processo Penal, com redação dada
pela Lei no 13.964/19.
Restou bastante claro que o paciente
possui grande influência em todo o esquema ora denunciado, tendo,
ainda que fora do cargo público, informações privilegiadas e contato
estreito com os demais acusados, o que lhe permitiu fugir antes das
ações do Ministério Público e levar consigo os bens provenientes de seus
crimes, não tendo sido encontrado até o momento.
Está
devida
e
concretamente
demonstrado, portanto, o risco, sobretudo, à aplicação da lei penal.
De outra parte, não há que se falar em
ausência de contemporaneidade para a decretação da prisão, por terem
os fatos ocorrido em 2012/2013 e a custódia determinada em 2019.
Observa-se que a complexa investigação precisava transcorrer para que
fossem angariados indícios suficientes de autoria e materialidade
delitiva, que justificassem a segregação cautelar, a qual também teve por
escopo, sobretudo evitar a fuga dos réus, a ocultação de provas e de bens
provenientes dos delitos.
De qualquer forma, o paciente e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285571-57.2019.8.26.0000 -Voto no 31600
13
demais corréus deram motivos atuais para a decretação de suas prisões,
uma vez que fugiram, levando seus bens, por terem informações
privilegiadas da operação realizada pelo GAECO.
A respeito, pertinentes as informações
prestadas pelo r. Juízo a quo: “Embora os fatos da denúncia não sejam
atuais, aparentemente, o mesmo grupo passou a atuar em outros
municípios do Alto Tietê, mediante modus operandi análogo. Ou seja: os
fatos podem não ser atuais, mas a prática delitiva continuaria a sê-lo [...]
Observa-se, ainda nessa fase de cognição sumária, que o cenário fático
permanece inalterado. Não há, salvo melhor juízo, motivo para colocar em
liberdade um réu que oferece risco concreto de voltar a delinquir, diante de
seu histórico, e que se encontra foragido” (fls. 274).
Ao analisar novo pedido de liberdade
provisória, o r. Juízo a quo ainda afirmou: “Anoto que não se desconhece o
teor da recomendação CNJ n. 62/2020. Todavia, no caso em análise, as
manutenções das prisões aqui decretadas foram robustamente analisadas
em diversas decisões fundamentadas proferidas nos presentes autos.
Reforço ainda que, as decisões que decretaram a prisão dos réus ou a
mantiveram foram devidamente revistas em sede de habeas corpus, cujos
writs estão à farta, apresentados nos autos. Trata-se, então, de pedido de
reconsideração às decisões citadas. É certo que, a existência da situação
pandêmica não enseja a revogação de todas as prisões de natureza cautelar
decretadas. Incólumes os requisitos legais de sua decretação, não bastando
a inexistência de notícia da utilização de violência ou grave ameaça diretas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285571-57.2019.8.26.0000 -Voto no 31600
14
quando da prática criminosa. Em tal conjuntura, eventual e excepcional
deferimento de concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar
dependeria, ao menos, da demonstração inequívoca de que os réus se
encaixariam no grupo de vulneráveis do COVID19 e da impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontram. Tais
fatos sequer foram explorados, tanto menos demonstrados, pelos petitórios
que ora se aprecia. Nada indica que os únicos réus efetivamente presos por
força destes autos, Acir Fillo dos Santos e Flávio Minilo Farias, encontrem-se
em situação de especial risco em razão de suas prisões. Os motivos pelos
quais decretadas suas prisões cautelares remanescem conforme já
exaustivamente fundamentado nestes autos. Quanto aos réus Edimilson
Loureiro da Silva e Eriton Rodrigues da Silva, além das combativas defesas,
em seus pleitos, não terem demonstrado as situações acima apontadas,
existe a situação flagrante da fuga dos réus, já devidamente e
pormenorizadamente demonstrada nos autos, sendo que, desde a
decretação da prisão (fls. 2588/2595, parcialmente reformada pela decisão
de fls. 3105/3137, proferida em 17 de maio de 2019), permanecem
foragidos [...] No mais, inalteradas as circunstâncias fáticas já apreciadas,
reporto-me aos fundamentos das decisões que decretaram, reapreciaram e
mantiveram as prisões dos réus, por seus próprios fundamentos. Ante o
exposto, conforme fundamentado, INDEFIRO os pedidos de revogação de
prisão preventiva aforados nestes autos, bem como INDEFIRO sua
substituição por medidas cautelares pessoais diversas ou concessão de
prisão domiciliar” (fls. 14098/14100 dos autos digitais originários).
Destarte, devidamente aplicado o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285571-57.2019.8.26.0000 -Voto no 31600
15
316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no
13.964/2019.
Quanto à alegada presença de fatos
novos a justificar a manutenção da prisão, interpreta-se o dispositivo (§
2o artigo 312 do Código de Processo Penal) como a necessidade de que
os fatos que ensejaram a decretação da custódia ainda permaneçam. Não
se trata, portanto, da imprescindibilidade de “aparecerem” fatos novos
durante o período de prisão para justificar sua mantença. Até porque não
é viável crer que, a cada período de noventa dias, aconteça fato novo que
justifique a mantença da prisão, o que se exige é o exame da necessidade,
ainda presente, dos fatos então ensejadores da decretação da prisão.
A
persistência
dos
requisitos
concretos que motivaram a prisão preventiva é fundamentação
suficiente para a sua manutenção.
Portanto, a decisão que manteve a
prisão cautelar do paciente está concretamente fundamentada na
persistência dos requisitos que ensejaram a conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva, nos termos do artigo 315 do Código de
Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/19, não havendo
qualquer ilegalidade a ser sanada.
Tendo em vista a persistência dos
motivos concretos que ensejaram a prisão preventiva, medidas
cautelares alternativas ao cárcere se mostram inadequadas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285571-57.2019.8.26.0000 -Voto no 31600
16
insuficientes no caso para garantir a ordem pública e a aplicação de lei
penal.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.